Tribunal: TJDFT
Processo: 0746081-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MANTIDA. REGIME FECHADO. MANTIDO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I.CASO EM EXAME
1. Revisão criminal de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, mantida pela 2a Turma Criminal deste eg. TJDFT, que condenou o requerente pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se é devida a absolvição do revisionando pelo crime de tráfico de drogas; ii) saber se houve nulidade nas provas decorrentes da busca domiciliar; iii) verificar se é possível a desclassificação para a conduta disposta no art.28, da Lei no 11.343/06; iv) saber se a dosimetria restou devidamente fundamentada e de acordo com a legislação vigente; v) saber se regime de cumprimento de pena foi fixado corretamente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Analisando os elementos dos autos, é possível concluir pela existência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório, não restando presentes os vícios de julgamento alegados pela parte autora, tendo em vista que a materialidade e a autoria delitiva foram reconhecidas à luz do acervo probatório em sua completude.
4. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência da traficância e a autoria delitiva imputada ao requerente.
5. Não há que se falar em nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, quando restar demonstrado que o revisionando franqueou a entrada dos agentes públicos de forma livre e espontânea.
6. Verifica-se que na fixação da dosimetria da pena, esta restou devidamente fundamentada e foram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
7. Correta a fixação no regime fechado, tendo em vista a pena fixada ser superior a 8 (oito) anos e o requerente ser reincidente.
IV. DISPOSITIVO
8. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.